Tribunal: TJES
Processo: 5002612-21.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-21.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002612-21.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 155, §1º DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP –
PLEITO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – RÉU POSTO EM LIBERDADE -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
ALTA REPROVABILIDADE -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1.
As informações prestadas pelo magistrado impetrado dão conta que no dia 28 do passado mês foi proferida decisão concedendo liberdade provisória ao paciente, o que torna o pleito de
revogação da preventiva
, com ou sem medidas alternativas (artigo 319 do CPP), prejudicado.

2.
A
aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro requisitos,
a saber:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade
social
.
Por outro lado, é vedado
o reconhecimento do princípio da bagatela
em caso de
reincidência do acusado
e

de
existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

3
.
Na
espécie
, não restaram evidenciados
o
s requisitos
acima aludidos,
pois
consta no
sítio eletrônico desta Corte a existência de 0
2
(
duas
) ações pretéritas
envolvendo a suposta prática de crimes patrimoniais,
o que atesta a habitualidade delitiva do paciente envolvendo crimes desta natureza.

4
.

Ordem
parcialmente prejudicada e, na extensão, denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002612-21.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
ERIVALDO ANTONIO COSTA FRECHIANI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Requer o trancamento da ação penal originária, invocando, para tanto, o princípio da insignificância, eis que
“o paciente responde por delito de furto de uma luminária, cabos de fios de cobre e cinco disjuntores de uma praça”
.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
ou
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
trancada a ação penal n° 0008714-34.2022.8.08.0048 movida em face do requerente. Não sendo esse o entendimento, pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De imediato verifico, ao debruçar sobre as informações prestadas pelo juízo impetrado
(id n° 4627088)
, que o
writ
em apreço perdeu parcialmente seu objeto no decorrer da marcha processual, pois dia 28 do passado mês foi proferida Decisão concedendo liberdade provisória ao paciente.

Dessa forma, aplico o disposto no art. 74 do Regimento Interno deste Sodalício e
julgo parcialmente prejudicado o feito.

Dando seguimento, já no que se refere ao pedido de trancamento da ação penal de origem, cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo à norma penal incriminadora, permitindo ao julgador excluir de sua incidência aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados 4 (quatro) requisitos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e a inexistência de periculosidade social.

De outra banda, relembro entendimento que veda o reconhecimento do princípio da bagatela em caso de reincidência do acusado e de existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça precedente que aborda os pressupostos apresentados acima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE 1 MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E DE 1 ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS REFERENTES AO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
1.
As circunstâncias da apreensão dos artefatos bélicos devem ser cotejadas, a fim de verificar se estão presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.

2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.142.309/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Assim, as condutas que se adéquam aos requisitos supracitados devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Examinando os autos, observo que os prejuízos sofridos pela vítima, de fato, não foram de grande monta, pois trata-se de furto, conforme consta no auto de apreensão de
id n° 4531049, fl. 0
8
, de 01 (uma)
luminária grande
, praticado, em tese, contra
o município de Serra/ES
.

No entanto, o fato de ser ínfimo o dano não atrai automaticamente a insignificância, tendo em vista que essa análise deve levar em conta os demais elementos que conformam o fato crime.

Ademais, considerar somente o valor do bem implicaria deixar sem proteção do direito penal, por hipótese, as classes menos favorecidas, em tese proprietárias de bens de valor menos elevado. E mais, há o risco de cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante.

E é exatamente essa a situação tratada na presente ação mandamental.

Basta simples pesquisa ao sítio eletrônico desta Corte para se constatar a existência de 02 (duas) ações pretéritas tramitando em desfavor do paciente, sendo elas: 0005523-78.2022.8.08.0048
e 0004923-57.2022.8.08.0048
, as quais versam, respectivamente, sobre a suposta prática
i)

de furto qualificado
; e
ii)

furto tentado.

Assim, há claro impeditivo à aplicação do suscitado princípio,
pois trata-se de paciente com habitualidade delitiva nos crimes envolvendo subtração de bem alheio.
Nesse sentido, segue julgado do Tribunal Cidadão:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.

(...)

5. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva,
consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)

Diante das particularidades do caso em análise, deve prevalecer a decisão do magistrado
“a quo”
, quanto a não aplicação do princípio da bagatela, razão pela qual, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
j
ulgo

PARCIALMENTE PREJUDICADA
a impetração e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.